Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A SEREM PAGOS PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. ART. 381 DO CÓDIGO CIVIL. SUMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pesem os regramentos constitucionais que conferiram mais autonomia à Defensoria Pública (EC 45/2004 e EC 74/2013), verifica-se que, na realidade, a intenção do legislador constituinte foi apenas de facilitar a implementação de estratégias de ação, garantindo mais eficiência à entidade, sem lhe atribuir personalidade jurídica própria.
2. Se a Defensoria Pública não ostenta personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, torna-se inviável o pleito de condenação deste último, em honorários advocatícios, diante da confusão patrimonial entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil), já que o recurso orçamentário destinado ao pagamento de tal verba será pago e recebido pela mesma pessoa jurídica.
3. A questão foi afetada pelo STF no RE 1140005/RJ, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1002), reconhecendo a existência de repercussão geral quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada. Contudo não houve determinação para suspensão dos feitos relativos à matéria.
4. Permanece inalterada a orientação traçada pela Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
5. Recurso desprovido.